Tribunal: TJSP
Processo: 2229743-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SEGURO DPVAT – PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO – RATEIO - ATRIBUIÇÃO DE METADE DO CUSTO DA PERÍCIA À RÉ, SENDO A OUTRA METADE CUSTEADA POR ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIADO (DEFENSORIA PÚBLICA OU IMESC) POR SER O AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO